Tribunal: STJ
Processo: 1080787-45.2021.4.01.3800
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977889 - MG (2025/0241711-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 35e8043d-59d2-452e-8819-f3210af7c955

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977889 - MG (2025/0241711-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI
ADVOGADOS
: FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARNALDO AGOSTINHO
SOTTANI contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 1.649/1.650).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 1.709/1.713).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA49859722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:19
Código de Controle do Documento: 8344d381-ca4b-4b0f-af0d-f3d204418204

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
6a REGIÃO pela aplicação, à espécie, das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, e por ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Contudo, a parte agravante, no agravo
em recurso especial, não impugnou, de forma específica, esses fundamentos.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
No que diz respeito à Súmula 7/STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ,
não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
reexame de fatos e provas da causa
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do
CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Documento eletrônico VDA49859722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:19
Código de Controle do Documento: 8344d381-ca4b-4b0f-af0d-f3d204418204

Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
tratam de questões que não são análogas às do caso examinado nestes autos. A
propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay
27/3/2023
Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE,
inciso III do art. 105 da Constituição da República
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49859722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:19
Código de Controle do Documento: 8344d381-ca4b-4b0f-af0d-f3d204418204

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.977.889 / MG
Número Registro: 2025/0241711-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10104322720224010000 10807874520214013800
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI
ADVOGADOS : FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI
ADVOGADOS : FABIO GAMA LEITE - MG085224
PAOLA FERREIRA LEITE - MG222384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: 7fd94b35-3cfb-44f9-98c6-f7a8241c3fa9

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: 7fd94b35-3cfb-44f9-98c6-f7a8241c3fa9